Tribunal: STF
Processo: ARE 1453883
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESSARCIMENTO AO SUS. ÍNDICE DE 9,56%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PORTARIA Nº 1.323/99. COISA JULGADA. PROCEDIMENTOS. INCLUSÃO. TABELA SUS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. TAXA REFERENCIAL. NÃO APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA IMEDIATA. NATUREZA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. 1. O STJ pacificou o entendimento, por meio do Tema STJ nº 495, limitando o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, até 1º de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria nº 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos. Tal entendimento não configura qualquer ofensa à coisa julgada, tendo em conta a cessação da ilegalidade reconhecida pelo título exequendo. 2. Em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, deve ser afastada a aplicação da TR. 3. Em 25/03/2015, o STF concluiu o julgamento da ADI em questão, tratando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009. No referido julgamento, entretanto, o STF limitou-se a conferir eficácia prospectiva da decisão aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada manifestação judicial (25/03/2015). Diante da permanência de controvérsia acerca da questão relativa à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, notadamente no que se refere às regras de correção monetária aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, decorrente de condenações judiciais, na fase anterior à atualização dos precatórios, foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral no julgamento do RE nº 870.947. 4. Considerando que o reajuste de 9,56% que é reconhecido, decorrente da implantação do Plano Real em 01-07-1994 - conversão de Cruzeiro Real para Real, incide sobre o valor dos procedimentos médicos constantes nas tabelas do SUS nesta época, por óbvio que os procedimentos médicos incluídos nestas tabelas posteriormente a esta data, 01-07-1994 (já expressos no novo fator monetário - REAL), não são atingidos por este reajuste (9,56%). 5. O termo inicial para contagem dos juros de mora nas ações coletivas versando sobre direitos individuais homogêneos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.370.899/SP” (eDOC 144 – ID: 7e6cd4fd, p. 10-11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação da TR como índice de correção monetária em detrimento do IPCA-E.



    Sustenta-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.



    Argumenta-se que não há que se falar em afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária, pois de acordo com a modulação dos efeitos acima transcrita, o STF manteve tal índice até 25.03.2015 (eDOC 166 – ID: 72bac062, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem afastou a incidência da TR até a data mencionada, com fundamento na inconstitucionalidade do índice indicado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto à aplicação da Lei nº 11.960/09, no caso em análise, mostra-se viável a aplicação da máxima tempus regit actum, uma vez que quando proferida a sentença exequenda ainda não estava em vigor o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação conferida pela Lei n.º 11.960/2009 (...)



    Considerava-se impositiva a incidência da Lei 11.960/2009 cuja aplicabilidade teria lugar, inclusive, sobre as ações ajuizadas anteriormente ao seu advento, eis que se trata de providência emanada de lei, de cunho inarredável, haja vista seus contornos estabelecidos pela Corte Superior, independentemente de uma prévia disposição acerca da referida lei por parte deste Tribunal. 



    Entretanto, recentemente o STF julgou parcialmente procedente a ADI n.º 4.357, a qual, dentre outras questões, tratou das regras de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública (incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança), oportunidade em que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97. 



    O Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a questão entendeu pela inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', eis que a taxa básica da poupança não mede a inflação acumulada no período, razão porque não pode servir de parâmetro para correção monetária dos débitos da Fazenda Nacional. 



    Mesmo antes da publicação do acórdão do STF ou da modulação dos efeitos da decisão, o Superior Tribunal de Justiça - STJ - acatou, de imediato, a declaração de inconstitucionalidade (...)



    Posteriormente, em 25/03/2015, o STF concluiu o julgamento da ADI em questão, tratando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009. No referido julgamento, entretanto, o STF limitou-se a conferir eficácia prospectiva da decisão aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada manifestação judicial (25/03/2015). 



    Diante da permanência de controvérsia acerca da questão relativa à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, notadamente no que se refere às regras de correção monetária aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública, decorrente de condenações judiciais, na fase anterior à atualização dos precatórios, foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral no julgamento do RE nº 870.947.



    (...)



    Logo, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, afasta-se a aplicação da TR para fins de correção monetária, estando correta a sentença no ponto que reconheceu como devida a aplicação do IPCA-E.” (eDOC 144 – ID: 7e6cd4fd)  



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos no contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório ainda não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser afastado a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 - grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    Registro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reformou parcialmente o acórdão do Tribunal de origem, apenas para detalhar os períodos em que incidentes cada índice de correção monetária, de acordo com a legislação vigente em cada período (se IPCA-E ou Selic), de maneira a também rechaçar qualquer interpretação que conduza à aplicação da TR como índice de correção monetária.



    Assim, não se verifica contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e os precedentes desta Corte constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente